Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. BENEFÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO. REDUÇÃO. VALOR ATUALIZADO PARA O ANO CORRENTE. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas situações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais devem ser limitados ao patamar máximo estipulado na tabela anexa à Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, a qual regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios. 1.1 O valor arbitrado pela portaria é anualmente atualizado para preservar o poder econômico da moeda.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.